Tribunal: TJSP
Processo: 1027948-07.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027948-07.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
RESIDENCIAL VITTA RIBEIRÃO VERDE 1, é embargado THALES NAVES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
41.128
Embargos de declaração no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Embargante: Residencial Vitta Ribeirão Verde I
Embargado: Thales Naves Gomes
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de contradição
Inocorrência, porém, das hipóteses
elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do
julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 140/148 que, por maioria de votos, negou provimento ao
apelo interposto pelo ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi contraditório, na medida em que se tratava
de infração prevista no art. 193, do Código de Transito Brasileiro, tendo sido,
ainda, obedecido ao disposto na Convenção condominial (art. 26, “a”), ao ter
aplicado multa diretamente ao embargado.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Sem manifestação da parte contrária - fls. 09.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Constou no V. Acordão que, nos termos do § 26 do art. 6o,
“a”, da Convenção condominial, a pena de multa será aplicada para as
infrações de maior gravidade, em especial se estas infrações constituírem
contravenção ou crime, e nos casos de reincidência na mesma infração sobre
a qual o morador ou um dos moradores da mesma unidade autônoma já
tenham sido advertidos anteriormente.
No entanto, restou devidamente claro que no inciso “b”
também havia observação de que “Ao condômino morador que transgredir
as disposições deste Regulamento Interno, ou da Convenção condominial,
será aplicada primeiramente advertência escrita. Em caso de reincidência, a
qualquer tempo, mesmo que transitória ou eventualmente, serão aplicadas
multas, que respeitarão os seguintes critérios: ...”. (fls. 57 negrito não
original)
Ou seja, a letra “a” prevê a aplicação de multa para as
infrações de maior gravidade cometidas pelos condôminos, bem como para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
casos de reincidência. No entanto, a letra “b” prescreve que ao condômino
será aplicada primeiramente advertência escrita.
Assim, outra não poderia ser a conclusão se não a de que, de
fato, o autor deveria ter sido primeiro advertido.
E conforme bem ressaltou o digno Magistrado no bojo da
sentença: “A requerida não desincumbiu-se do ônus da prova quanto à
existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II
do CPC, ou seja, não comprovou o envio de advertência escrita, conforme
convecção condominial. Cabia, portanto, ao requerido, em caso de recursa,
o envio de carta com aviso de recebimento, e-mail, ou qualquer outra prova
que demonstrasse o envio da advertência.
Nos autos, verifica-se que a multa recebida pelo autor (fls.
14) foi emitida em 12/07/2018 e os documentos apresentados nos autos são
posteriores ao seu recebimento. Ainda, a notificação apresentada a fls. 91
não comprova o envio ao autor...”.
Portanto, ainda que o embargante considere gravíssima a
conduta do autor, deveria obedecer ao quanto determinado na Convenção
condominial.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não podem ser
usados unicamente como meio de prequestionamento de questão federal ou
constitucional, a fim de viabilizar o recebimento de recurso especial ou
extraordinário.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I - Incabíveis os embargos de declaração
se inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II
- O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027948-07.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
6
de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional. III -
Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica